Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700246-80.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON TAVARES DE ARAUJO AGRAVADO: PAULA CIBONEI RODRIGUES DE OLIVEIRA, INGRID LORRANY RODRIGUES DE ARAUJO DESPACHO Faculto o pagamento do preparo recursal no prazo de 48h, sob pena de deserção. O Agravante deverá se valer de auxílio de qualquer Servidor lotado na COGEC para emissão da guia, caso não a consiga emitir pelo página do Tribunal na internet. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.